Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-49.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002206-49.2017.8.11.0015
APELANTE: IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA. - EPP.
APELADO: CIRCO RAMÃO MUNHOS MOLINA.
Vistos.
Considerando que o Poder Judiciário de Mato Grosso, visando dar efetividade à prestação jurisdicional, instituiu plataforma que permite a realização de audiências virtuais de conciliação/mediação especificamente durante a pandemia causada pelo COVID-19, reputo válido o envio do feito à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO para tentativa de composição das partes.
Pela plataforma, as partes poderão participar das audiências à distância, sem precisar sair de casa, atendendo as recomendações do distanciamento social necessárias neste momento de crise.
Desta feita, tendo em vista, também, a natureza da demanda e a possível composição da lide entre as partes, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários) encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Registro, por fim, que a audiência virtual será realizada apenas com o consentimento de ambas as partes.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR